Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MARIA CATARINA DE ASSUNCAO - CPF: 395.550.701-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria Catarina de Assunção contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que determinou a suspensão do trâmite da Ação Ordinária no 1003322-39.2025.8.11.0006, movida em face de instituição financeira, visando à restituição de valores do PASEP e à reparação por danos materiais e morais. A agravante sustenta que a suspensão é indevida, pois o objeto da demanda não envolveria a controvérsia jurídica sobre o ônus da prova discutida no Tema 1300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a suspensão do processo de origem determinada com base na afetação do Tema 1300 do STJ, considerando a alegação da parte agravante de que a controvérsia dos autos não se enquadra na discussão repetitiva sobre a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo débitos em contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 ao rito dos repetitivos (Tema 1300), para decidir sobre a distribuição do ônus da prova quanto à correspondência entre lançamentos a débito e pagamentos ao correntista nas contas do PASEP.

4.
O STJ determinou a suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma matéria, conforme disposto no art. 1.037, II, do CPC.

5.
A análise dos autos revela que a própria parte agravante requereu a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que somente a instituição financeira detém os documentos necessários para comprovar os lançamentos na conta PASEP, vinculando-se diretamente à controvérsia repetitiva.

6.
A existência de peculiaridades alegadas pela parte autora não afasta a determinação de suspensão, uma vez que a controvérsia principal do processo está abarcada pelo tema submetido à sistemática dos repetitivos.

7.
Não se verificam fatos ou fundamentos novos aptos a afastar a incidência da decisão de suspensão prevista pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CATARINA DE ASSUNCAO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Ordinária – PASEP C/C Pedido de Danos Materiais e Morais no 1003322-39.2025.8.11.0006, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

A Agravante alega, em síntese, que o tema em questão não determinou a suspensão de todas as ações que versem acerca da restituição do saldo de PASEP, mas sim as que possuem controvérsias acerca do ônus da prova.

Sustenta que, no caso em análise, não há que se falar em ônus da prova, uma vez que o Agravado juntou aos autos planilha de cálculos, constituindo prova de seu direito e dos desfalques realizados e sequer houve pedido de inversão do ônus da prova.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o regular prosseguimento do processo.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em ID. 286530407.

Contrarrazões apresentadas em ID. 288876372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o regular prosseguimento dos autos de origem, sob o argumento de que a controvérsia não versa sobre a inversão do ônus da prova.

Observa-se nos autos de origem que a Agravante requereu a inversão do ônus da prova, tendo em vista que apenas o Banco Agravado detém os extratos detalhados e a evolução do saldo da conta PASEP da Agravante, relativos ao período discutido:

“f)
A inversão do ônus da prova e a apresentação dos documentos das microfilmagens adiante especificadas,
uma vez que o banco Réu não se dignou a apresentar a parte Autora as informações que foram solicitadas, que de fato, são documentos comuns às partes, sob pena do disposto no art. 400 do CPC. O Autor tem o direito de ter acesso às microfilmagens dos extratos de todo o período da conta do PASEP, nos termos do citado art. 396 CPC, haja vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1o do art. 1o da Resolução no 913/84 do BACEN;” - sic

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou em sessão iniciada em 27/11/2024 e finalizada em 03/12/2024 os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, sob o Tema 1.300.

A controvérsia está em
"saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista".

Registra-se que
“há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15”.

Dessa forma, entendo que é correta a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da expressa vinculação da matéria discutida nos autos com a controvérsia objeto do referido tema repetitivo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1300 DO STJ. QUESTÃO RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA EM DEMANDAS ENVOLVENDO O PASEP. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por Ingrid Mendonça Gerbase Tenório Amorim contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Capital que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A parte agravante sustenta que a suspensão compromete seu direito de obter uma decisão célere, pois sua demanda não se restringe à controvérsia geral sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito no PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo determinada pelo juízo de origem, com fundamento na afetação do Tema 1300 pelo STJ, deve ser mantida, considerando a alegação da agravante de que a sua demanda possui particularidades que justificariam a continuidade da tramitação. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, ao afetar os Recursos Especiais no 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 para julgamento sob a sistemática dos repetitivos, determinou expressamente a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A controvérsia em discussão no processo de origem envolve precisamente a questão jurídica submetida ao julgamento do Tema 1300, qual seja, a definição sobre a quem compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
A suspensão determinada pelo juízo de origem está em conformidade com a determinação do STJ, devendo ser mantida até a definição do tema repetitivo, a fim de garantir a uniformidade da interpretação da matéria em todo o território nacional. A alegação de peculiaridades no caso concreto não afasta a necessidade da suspensão, pois a discussão central do processo de origem está diretamente vinculada ao mérito do Tema 1300, sendo imprescindível aguardar a fixação da tese pelo STJ.
A ausência de fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática anterior justifica a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A suspensão de processos determinada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo deve ser observada pelos tribunais inferiores, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A controvérsia relativa ao ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP está submetida ao Tema 1300 do STJ, impondo-se a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria até a fixação da tese repetitiva. A alegação de peculiaridades no caso concreto não afasta a determinação de suspensão quando a questão principal da demanda estiver diretamente vinculada ao tema repetitivo em análise pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais no 2.162.198, 2.162.222, 2 .162.223 e 2.162.323, afetados ao Tema Repetitivo 1300, Primeira Seção, decisão de afetação em 16/12/2024.(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08016825220258020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025) – destaquei

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025